Tribunal: TJMT
Processo: 1027676-80.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027676-80.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVIO EDSON FAZOLO - CPF: 595.540.299-34 (RECORRENTE), ROSELI ROSA REZENDE - CPF: 051.677.941-96 (ADVOGADO), ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE - CPF: 023.125.241-20 (ADVOGADO), ERCILIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 021.072.841-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA PIX EQUIVOCADA. REVELIA DA PARTE RECLAMADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO INDEVIDAMENTE. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valor transferido equivocadamente via PIX e de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a revelia da parte reclamada gera presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial; (
ii
) se há dever de devolução de valor transferido erroneamente por PIX; e (
iii
) se a retenção indevida do valor transferido gera dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte reclamada é considerada revel, pois foi regularmente citada, mas não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou contestação, gerando presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte reclamante.

4. A parte reclamante comprovou, por meio de documentos, que a transferência PIX foi realizada para número de telefone vinculado ao CPF da parte reclamada, configurando conduta ilícita desta ao negar a devolução do valor recebido indevidamente.

5. Não se reconhece dano moral no caso, pois a indisponibilidade dos recursos financeiros ocorreu com a contribuição da própria parte reclamante, que digitou equivocadamente a chave PIX ao realizar a transação.

6. O dano material está devidamente comprovado no valor de R$ 7.500,00, conforme documento que demonstra a transferência bancária realizada, fazendo a parte reclamante jus à indenização por perdas emergentes nesse montante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A revelia da parte reclamada gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial, admitindo prova em contrário. 2. Quem recebe valores por transferência PIX realizada por engano tem o dever de restituição, sob pena de configurar enriquecimento sem causa. 3. A transferência equivocada de valores via PIX, por si só, quando ocorre por exclusiva falha do remetente, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: Artigos 20 da Lei 9.099/95; 344, 345, 346 e 374 do CPC; 402, 876 e 884 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ
AgRg
no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016,
DJe
21/10/2016; STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019; REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014; Turma Recursal TJMT N.U 1002645-52.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, publicado no DJE 04/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1027676-80.2024.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - MT

Recorrente:
SILVIO EDSON FAZOLO

Recorrido:
ERCILIO DOS SANTOS JUNIOR

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

SILVIO EDSON FAZOLO ajuizou reclamação em face de ERCILIO DOS SANTOS JUNIOR. Noticiou que:
a) no dia 8/1/2024, ao realizar uma transferência bancária, digitou equivocadamente uma chave PIX, transferindo R$ 7.500,00 para a parte reclamada; b) ao perceber o erro, imediatamente procurou a cooperativa bancária para solicitar o estorno, sem sucesso; c) registrou boletim de ocorrência; d) tentou contato com a parte reclamada por telefone e whats
a
pp, sem êxito; e) inexiste qualquer relação contratual ou negócio entre as partes. Requereu

a restituição do valor transferido
, além de indenização por
danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
: a) apesar de a parte reclamante afirmar que realizou transferência equivocada via PIX para a parte reclamada, não comprovou que as conversas apresentadas eram realmente da parte reclamada; b) não há como reconhecer que a parte reclamada concordou ou reconheceu o recebimento indevido; c) na operação PIX constam os dados de quem irá receber, cabendo à parte executora os cuidados necessários na realização da transação; d) não há como reconhecer, sem a concordância da parte reclamada, que houve erro na transferência; e) a parte reclamante não trouxe aos autos provas suficientes de seus argumentos; f) o ônus probatório continua com a parte reclamante. Ao final, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que:
a) trouxe aos autos conversas via aplicativo whatsapp em que a parte reclamada reconhece que a quantia depositada em sua conta não lhe pertencia; b) o extrato juntado comprova a transferência via PIX ao número de telefone vinculado ao CPF da parte reclamada; c) tentou fazer nova transferência bancária para o mesmo número de telefone, confirmando que a conta permanece vinculada ao CPF da parte reclamada; d) a parte reclamada foi citada e nada alegou, sendo aplicável
a
revelia; e) a parte reclamada inicialmente disse que faria a restituição, depois alegou ter gastado o dinheiro e propôs pagamento parcelado, mas até hoje não devolveu nenhum valor; f) a conduta d
a parte

reclamada
amolda-se ao art. 876 do Código Civil e pode configurar o tipo penal do artigo 169 do Código Penal
. Postulou a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial
.

A parte recorrida é revel e os prazos fluem independentemente de intimação (art. 346 do CPC), justificando a não apresentação das
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Revelia.

Nos termos do artigo 20 da Lei no 9.099/95, “
não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz
”.

No caso, nota-se que a parte reclamada foi regularmente citada (ID 289485367/PJe2), mas não compareceu à audiência de conciliação (ID 289485369/PJe2) e nem apresentou contestação.

Desta forma, considera-se revel a parte reclamada.

Efeitos da revelia.

O principal efeito da revelia é a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte reclamante (art. 344 do CPC). Todavia,
a
revelia não produz esse efeito quando: "
I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos"
(art. 345,
incisos I a IV, do CPC
). Da mesma forma, a confissão ficta não alcança os fatos: "
I - notórios; II - afi
rmados por uma parte e confessados pela parte contrária; III - admitidos no processo como incontroversos; e IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade"
(art. 374, I a IV, do CPC).

Portanto, o fato de a parte reclamada ser revel não implica necessariamente na procedência dos pedidos iniciais, mas induz à presunção relativa dos fatos aduzidos pela parte reclamante.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL.
DESNECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos
narrados pelo
autor da ação, podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual
não determina
a imediata procedência do pedido. (...) (STJ
AgRg
no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016,
DJe
21/10/2016).

De igual forma a jurisprudência da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. AUSÊNCIA SEM JUSTIFICATIVA. EFEITOS. PRESUNÇÃO RECONHECIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4. Revelia. A parte reclamada é considerada revel quando não comparece à audiência de conciliação e/ou não apresenta contestação (art. 20 da Lei no 9.099/95;
Enunciado
11 do FONAJE; Súmula 11/Cível das Turmas Recursais). A ausência da parte reclamada na audiência de conciliação sem justificativa apresentada nos dias seguintes da audiência implica em revelia. 5. Efeitos da revelia. Havendo revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo as hipóteses previstas no art. 344 e 345 do CPC. No presente caso, deve ser considerado verdadeira a falha na prestação de serviço de telefonia quanto a portabilidade, bem como o prejuízo material e moral.
(...) (N.U 1002645-52.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, publicado no DJE 04/10/2024)

Analisando o caso concreto segundo essas premissas, verifica-se que não há qualquer motivo para afastar a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial.

Conclui-se que a parte reclamada tem o dever de devolver o valor depositado indevidamente em sua conta, uma vez que a parte reclamante fez prova do alegado ao demonstrar, por meio do documento juntado no ID 289485352/PJe2, que a transferência feita via PIX está vinculada ao número de telefone (66) 99963-7572 e ao CPF do recorrido.

Desta forma, resta configurada a conduta ilícita da parte recorrida ao negar a devolução do valor devido.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência
dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração
social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...)(STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

No caso dos autos, verifica-se que a indisponibilidade de recursos financeiros ocorreu com a contribuição da parte reclamante, que, por engano, ao realizar a transação, digitou equivocadamente a chave PIX, transferindo os valores para a conta da parte reclamada.

Dessa forma, diante de sua contribuição para o ocorrido, não há se falar em indenização por danos morais.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes,
"exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em igual sentido manifesta a Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Dano material. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6o, inciso VIII do CDC), o ônus de provar o dano material, na modalidade de lucros cessantes, continua com o consumidor, visto que este não é presumido (STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
04/04/2017,
DJe
23/05/2017). No caso dos autos, a parte reclamante não apresentou evidências de que, efetivamente, deixou de auferir lucros em razão do período que permaneceu sem acesso à rede social, razão pela qual não se mostra devida a indenização material pretendida. (...) (N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)

Em análise do caso, nota-se que a parte reclamante alega ter suportado dano material na modalidade de
perdas emergentes
em decorrência da retenção do valor equivocadamente transferido para
a parte
reclamad
a
, no valor de R$ 7.500,00.

Em exame do conjunto fático probatório, constata-se que o dano material
encontra-se
devidamente comprovado no valor
postulado,

através
do documento apresentado no ID 289485352/PJe2 (
comprovante de transferência bancária
), fazendo a parte reclamante jus à indenização pelos danos materiais nesse montante
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para
condenar
a parte reclamada, ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de
R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a título de
danos materiais
,
atualizada

apenas pelo IPCA desde o efetivo prejuízo até a citação e, depois deste marco, incidindo apenas a Taxa Selic (
STJ Súmulas 43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025